Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750374-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: Tutela Antecipada Antecedente Requerente: A.G.B.D.C. Requeridas: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de incidente processual instaurado por meio do requerimento de antecipação de tutela formulado pela criança A.G.B.D.C., representada por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0714526-13.2024.8.07.0003, que julgou o pedido improcedente, com a subsequente revogação da tutela antecipada anteriormente deferida. Sobreveio a decisão monocrática por meio da qual foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela criança, com a subsequente ordem para que as entidades mantivessem ou restabelecessem o plano de saúde contratado pela criança, até que a questão fosse objeto de deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 66631002). Diante da recalcitrância das entidades sobreveio a decisão por meio da qual houve a determinação, de modo solidário, para que as apeladas efetuassem o pagamento, em favor da criança, do valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), relativo ao somatório acumulado da multa cominatória, no prazo de 30 (trinta) dias (Id. 69861665). Houve ainda a ordem, direcionada ao Juízo singular, de bloqueio, via Sisbajud, do aludido montante. Contra o aludido provimento jurisdicional as entidades interpuseram recursos de agravo interno (Id. 76244235 e Id. 70386040), que ainda não foram objeto de julgamento. Por meio da petição referida no Id. 73640889, a sociedade anônima Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A requer, em síntese, a substituição da referida constrição por seguro garantia. O instrumento da respectiva apólice demonstra o limite máximo de indenização no valor de R$ 2.340.000,00 (dois milhões trezentos e quarenta mil reais) (Id. 73640890). Em caráter sucessivo manifestou-se pela liberação do valor de 50% (cinquenta por cento) da quantia penhorada em sua conta bancária. Em sua manifestação (Id. 75655818) a criança pugnou pelo indeferimento da aludida substituição, tendo alegado que o bloqueio aludido é medida mais eficaz à satisfação da multa cominatória. Na oportunidade A.G.B.D.C. requereu ainda o levantamento, em seu proveito, do valor de 50% (cinquenta por cento) da quantia penhorada nas contas bancárias atribuídas às entidades. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo deferimento do requerimento formulado pela referida entidade (Id. 74156306). Em caráter sucessivo manifestou-se favoravelmente ao requerimento formulado pela criança. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia. A substituição da penhora por seguro garantia está prevista no art. 835, § 2o, do CPC. De acordo com o mencionado dispositivo legal constata-se que a substituição de qualquer bem penhorado por “fiança bancária ou seguro garantia”, em princípio, não causará prejuízo ao credor. No caso, a entidade pretende substituir a penhora que recaiu sobre quantia em dinheiro por seguro garantia. Por óbvio, o referido montante penhorado não pode ser substituído pelos sucedâneos legalmente previstos, ou seja, a fiança bancária e seguro garantia. Com efeito, a constrição em dinheiro, deve, sempre que possível, ser preservada, pois consubstancia medida mais eficaz e célere à satisfação do crédito. Examine-se o seguinte julgado promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. SÚMULA 83/STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O atual entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à espécie. 2. É incabível a aplicação da multa por litigância de má-fé "quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada litigância temerária, como no caso dos autos" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.644.052/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/2/2022, DJe 25/2/2022). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 2002679-SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, Data de Julgamento: 23/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, nos termos da regra prevista no art. 835, § 1o, do Código de Processo Civil é permitida a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízos ao credor e que seja, de fato, menos onerosa ao devedor. Ressalte-se que, além de não ter a entidade coligido aos autos meios probatórios que evidenciem a existência de onerosidade excessiva, o credor prontamente recusou a substituição da penhora ofertada. No caso a entidade apenas formulou alegações genéricas a respeito dos reflexos negativos decorrentes da mencionada constrição. Examine-se a propósito as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Processo civil. Embargos de declaração. Penhora em dinheiro. Substituição por seguro garantia. Princípio da menor onerosidade. Omissões não configuradas. embargos de declaração conhecidos e rejeitados. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, sob o fundamento de que tal substituição só deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado, que teria deixado de considerar a equiparação do seguro garantia ao dinheiro, o princípio da menor onerosidade para o devedor e o suposto abuso de direito por parte do credor ao recusar a substituição da garantia. III. Razões de decidir 3. A substituição da penhora em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em casos excepcionais, quando não houver risco de prejuízo ao exequente. 4. No caso concreto, a penhora em dinheiro já havia sido efetivada, e a substituição por fiança bancária com prazo determinado poderia fragilizar a garantia da execução. 5. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados. IV. Dispositivo 6. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão no 1971903, 0736956-65.2024.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO VOLUNTÁRIO POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. COBERTURA INSUFICIENTE. REJEIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA. O artigo 805, do Código de Processo Civil, consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor; contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. A substituição da penhora depende da concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se tal medida é ou não apropriada à satisfação do crédito, bem como da demonstração de ausência de prejuízo ao exequente e da observância da ordem legal estabelecida no artigo 835, do Código de Processo Civil, conforme estabelecem os artigos 847, §4o, e 848, inciso I, deste mesmo Codex. Verificando-se que o credor não concorda com a substituição, e que o seguro-garantia judicial ofertado é inferior ao montante exigido pelo artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, inviável a pretendida substituição do depósito voluntário efetuado na origem, mormente quando não se observa a existência da alegada onerosidade excessiva. A substituição do dinheiro já depositado nos autos por seguro garantia consubstancia verdadeiro retrocesso ao fim almejado com a execução, pois impõe ao credor o ônus de percorrer um caminho mais oneroso para transformar o bem oferecido em substituição, em pecúnia. A crise econômica decorrente da pandemia do Coronavírus não é capaz, por si só, de justificar a substituição pretendida, visto que as externalidades negativas atingem não só os executados, mas também os credores.” (Acórdão no 1340967, 0751813-58.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela sociedade anônima não se ajustam aos comandos normativos pertinentes ao caso, além de não estarem em harmonia com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Quanto ao mais, a liberação do aludido montante, em favor da criança, é medida que esvaziaria por completo a pretensão recursal, exercida pelas entidades, em relação à exigibilidade da multa cominatória aludida. Assim, é razoável aguardar-se até o julgamento definitivo da controvérsia em torno do bloqueio procedido nos presentes autos. Feitas essas considerações, indefiro os requerimentos formulados pela sociedade anônima e por A.G.B.D.C. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator